Tribunal: TJDFT
Processo: 0716715-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO E CITAÇÃO. INEXISTENTES. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA
1. A inércia da parte Autora quanto à indicação de endereço para o cumprimento das diligências de citação do réu e de busca e apreensão de veículo autoriza a extinção do feito, sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Nessa hipótese legal, desnecessária a prévia intimação pessoal do Autor.
2. Apelação conhecida e não provida.